Tribunal: TJDFT
Processo: 0721695-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721695-91.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: M. S. D. S. D E S P A C H O Saneado o feito, a parte autora junta documentos no ID 72937291, assim, em observância ao devido processo legal, intime-se o Distrito Federal para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias sobre os documentos juntados. Brasília, 14 de julho de 2025 14:21:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador